Tribunal: STF
Processo: MS 39665
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 2.318/2021/Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 1.744/2023/Plenário (recurso de reconsideração) e 2.149/2023/Plenário (embargos de declaração), que julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa na tomada de contas especial n. 024.994/2012-0.

Segundo narra, foi instaurado contra si procedimento administrativo em razão de supostas irregularidades na prestação de contas de recursos repassados por meio do Contrato CT n. 010/2006.

Frisa que foi determinada sua citação em em 21 de janeiro de 2016 e que, após ter apresentado defesa na tomada de contas especial, a Corte Administrativa julgou irregulares as contas apresentadas, com imputação de débito e multa.

Apontando ocorrida a prescrição intercorrente,  assevera violado seu direito líquido e certo de não ser penalizado por fatos que aconteceram há tempos.
 


Requer, ao fim:

    a) o deferimento do pedido formulado em sede de liminar, no sentido  de suspender os efeitos do ato coator – Acórdão nº 2149/2023- Plenário – para obstar a cobrança dos valores, até o trânsito em  julgado;
    b) que, ao final, conceda definitivamente a segurança para que seja:
b.1) anulado o acórdão proferido por estar fulminado pela  prescrição intercorrente no âmbito da TCE, com relação à  apuração da irregularidade referente ao superfaturamento  decorrente de preços excessivos frente ao mercado, originada do  Acórdão nº 1.910/2012-Plenário; e
b.2) anulado o acórdão proferido por estar fulminado pela  prescrição intercorrente no âmbito do relatório de fiscalização,  que originou a apuração sobre o superfaturamento decorrente de  preços excessivos frente ao mercado identificado nos serviços de  estaca raiz.
É o relatório. Decido.

2. Entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.

A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
[...]

O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é, em regra, contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2020 – grifei)  

Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 
1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 
2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.
3. Agravo regimental não provido. 
(MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2012 – grifei)

Em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, se o interessado participou do processo administrativo, constituindo advogado, o prazo para impetrar mandado de segurança é contado da publicação oficial do ato impugnado, ainda que o interessado seja intimado por carta. Confira-se:

Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.
2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.
3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.
2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.
3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)

Na hipótese dos autos, tem-se que: 

1) por meio do acórdão n. 2.138/2021/Plenário, o TCU “julgou irregulares as contas de José Francisco das Neves, Diretor-Presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias – Valec; Ulisses Assad, Diretor de Engenharia da Valec e da aludida empresa e os condenou solidariamente ao ressarcimento do prejuízo apurado nestes autos, além de lhes ter aplicado a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992” (eDoc 4, fl. 7);

2) interposto recurso de reconsideração contra esse acórdão — n. 1.744/2023 —, o Plenário negou-lhe provimento (eDoc 4, fl. 3);

3) opostos embargos de declaração, foram rejeitados (acórdão n. 2.149/2023/Plenário  –  eDoc 4, fls. 1/2).

4) o acórdão dos aclaratórios foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, n. 211, terça-feira, de 7 de novembro de 2023 (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/11/2023&jornal=515&pagina=155&totalArquivos=174);

5) o autor participou do processo administrativo, com a constituição de advogado — Dr. Alexandre Aroeira Salles, OAB/DF n. 28.108 —, conforme se vê do portal eletrônico do TCU (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48899744);


No entanto, a impetrante afirma que o início do prazo para formalizar o mandamus seria a data de recebimento da notificação realizada da última decisão proferida na TC n. 024.994/2012-0 — acórdão n. 2.149/2023/Plenário —  via Aviso de Recebimento (eDoc3, fl. 8), que se deu em 16 de janeiro de 2024 .

Sucede que, levando-se em conta que a impetrante tinha advogado constituído perante o Tribunal de Contas da União e a data da publicação do acórdão n. 2.149/2023/Plenário no Diário Oficial da União em de 7 de novembro de 2023, tem-se que esta ação mandamental foi apresentada após os 120 (cento e vinte) dias previstos na Lei n. 12.016/2009.

Explico.

O termo inicial do prazo decadencial no caso dos autos é a data de publicação do acórdão n. 2.149/2023/Plenário, no DOU de 7 de novembro de 2023, ou seja, o prazo teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 8 de novembro do mesmo ano. Ajuizada esta ação em 25 de março de 2024, ocorreu a decadência.

3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente